Tribunal: TJES
Processo: 5025307-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025307-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILKA MARIA VIEIRA MILHOLO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO PISO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela recorrente em face do ente recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora e almeja o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais, nos períodos de 2021 a 2024, bem como a realizar o reajuste salarial da autora à título de vencimento base.

Em sede de sentença (ID 18124155) o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob o seguinte fundamento:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional no ano de 2022; nos meses de janeiro a abril de 2023 e nos meses de janeiro a março de 2024, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.”

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, não há que se falar em sobrestamento do feito, na medida em que não há ordem de sobrestamento nacional. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DO RIO DE JANEIRO E RIOPREVIDÊNCIA . MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO DO APELO FAZENDÁRIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação fazendária interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido por professora contra o Estado do Rio de Janeiro e o Rioprevidência de reajuste de sua remuneração em conformidade com o piso salarial nacional do magistério, atendido o interstício de 12% sobre o vencimento-base, além do pagamento das diferenças pretéritas . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, além do (i) cabimento do sobrestamento do feito, em razão da concepção do Tema n.º 1218 da repercussão geral e da existência de ação coletiva sobre o tema, a (ii) legitimidade passiva do Rioprevidência; o (iii) direito à adequação remuneratória decorrente da incidência do piso nacional do magistério, mediante o escalonamento entre referências, à luz das legislações nacional e estadual de regência e de precedentes qualificados; bem como (iv) os índices a serem usados no cálculo dos consectários legais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não se sobresta o feito em razão da simples concepção de tema de repercussão geral desprovido de ordem de suspensão de processos sobre a mesma matéria, assim como a preexistência de ação coletiva não repercute necessariamente no feito.
4 . Uma vez constitucional o regramento do piso salarial nacional previsto na Lei n.º 11.738/08 (cf. ADI 4167) e localmente estipulado interstício de 12% entre as referências (cf . art. 3º, Lei n.º 5.539/09), prospera a pretensão deduzida (cf . tese do Tema n.º 911/RR). Precedentes. 5 . Imposição da lei nacional que não vulnera as súmulas vinculantes n.os 37 e 42, a reserva de lei ou a separação de poderes. 6. Não se tratando de causa associada ao Regime Geral de Previdência Social, não se aplica o INPC para a atualização dos débitos; observância dos índices estabelecidos nos Temas nos 810/STF e 905/STJ, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando incidirá a taxa Selic, observadas as alterações posteriores . 7. Uma vez ativa a servidora demandante, há de ser, de ofício, declarada a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária. IV. DISPOSITIVO 8 . Recurso parcialmente provido. Ilegitimidade passiva de corréu declarada de ofício. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 485, IV, e 1 .012; CRFB/88, art. 206, VIII; Lei n.º 11.738/08, art . 2º; Lei n.º 5.539/09, art. 3º; Lei n .º 1.614/90, art. 29; EC n.º 113/2021 . Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 24-08-2011; súmulas vinculantes n.os 37 e 42; Temas n .º 1218/RG, 810/RG; STJ, Temas n.os 911/RR e 905/RR; AgInt no REsp 1.642.609/RJ, Rel . Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1/9/2020; TJRJ, Ap 0002285-10.2020.8 .19.0050-ED rel. Des. Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, Vigésima Segunda Câmara Cível, DJe 13/02/2023; Ap /RN 0228901-59 .2018.8.19.0001, rel . Des. Alcides da Fonseca Neto, j.: 01/11/2022, Décima Segunda Câmara Cível. (TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 08587490320228190001, Relator.: Des(a) . MAURO DICKSTEIN, Data de Julgamento: 19/11/2025, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/12/2025)

Direito Administrativo e Constitucional. Recurso Inominado. Servidor público municipal. Magistério . Piso salarial nacional (lei nº 11.738/2008). Base de cálculo sobre o vencimento-básico. Vedação ao salário complessivo . Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso Inominado municipal contra sentença que reconheceu o direito de professora ao piso salarial nacional (Lei nº 11 .738/2008) incidente sobre o vencimento-básico, proporcional à jornada, condenando o Município ao pagamento das diferenças e reflexos. II. Questão em discussão 2. Há 3 questões centrais: (i) definir se o piso incide sobre o vencimento-básico ou remuneração global; (ii) determinar se vantagens pessoais (quinquênios, qualificação) podem ser computadas para atingir o piso (salário complessivo); e (iii) analisar preliminares de suspensão (Tema 1 .218/STF) e julgamento extra petita. III. Razões de decidir 3.
Afasta-se a suspensão (Tema 1 .218/STF), pois não há ordem de sobrestamento nacional
. 4. Rejeita-se o julgamento extra petita, pois a individualização das verbas decorre do pedido de reflexos e do dever de transparência, vedado o salário complessivo. 5 . O STF (ADI 4.167/DF), em decisão vinculante, estabeleceu que o piso nacional incide sobre o vencimento-básico inicial da carreira, e não sobre a remuneração total. 6. É ilegal a prática municipal de computar vantagens pessoais e gratificações para alcançar o valor mínimo do piso, configurando salário complessivo vedado . 7. O piso aplica-se proporcionalmente à jornada (30 e 36 horas semanais). IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) incide sobre o vencimento-básico da carreira, proporcional à jornada, sendo vedada a inclusão de vantagens pessoais para compor o valor mínimo (salário complessivo), conforme ADI 4 .167/DF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37 e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art . 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF; STF, Tema 1.218; STJ, Tema 911 . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10036279820248260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Fernando de Oliveira Mello, Data de Julgamento: 06/11/2025, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/11/2025)

Compulsando os autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em lei local.

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal na Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

No caso em tela, a parte autora é professora com carga horária de 25 horas semanais. Assim, correta a utilização de “regra de três” para verificação do valor do piso proporcional.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrente que sua remuneração base era superior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, não há que se falar em pagamento de diferenças, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por NEUSA PEREIRA NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação da remuneração ao piso nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas, em face do Município de Vila Velha/ES.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o Município de Vila Velha/ES estaria descumprindo a Lei Federal nº 11.738/2008 ao não adequar a remuneração dos professores da rede municipal à proporcionalidade do piso nacional do magistério em relação à jornada de 25 horas semanais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 fixou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determinando que o vencimento inicial das carreiras não pode ser inferior ao piso estabelecido, proporcional à carga horária.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e consolidou o entendimento de que o “piso” refere-se ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo), fixou que a aplicação do piso salarial depende de regulamentação em âmbito local, sendo vedada a incidência automática sobre toda a carreira.

6. No caso concreto, verifica-se que o Município de Vila Velha/ES regulamentou o piso do magistério por meio das Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022, comprovando a adequação dos valores de vencimento proporcionalmente à jornada de trabalho, conforme os reajustes fixados nacionalmente.

7. Ausente comprovação de que o vencimento base da autora estivesse aquém do piso proporcional, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial e deve ser aplicado proporcionalmente à jornada de trabalho, dependendo de regulamentação em lei local para sua efetiva implementação. (TJES. Recurso inominado nº 5039424-20.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Julg: 31/10/2025)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação da remuneração ao piso nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas, em face do Município de Vila Velha/ES.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. A autora, em sua petição de ingresso, afirma que recebia remuneração inferior ao piso nacional do magistério, apresentando a planilha de id. 15720578 - Pág. 6. Constatou-se que referida planilha não corresponde à realidade dos fatos, inclusive porque o valor alegadamente recebido é inferior ao efetivamente pago pelo requerido.

4. Em nítida alteração à causa de pedir, em recurso inominado, a requerente suscita legislação municipal para defender que faz jus a progressões de carreira e que a tabela do município deve ser corrigida, aplicando-se reajuste proporcional ao do piso nacional a todos os níveis de carreira.

5. Para além da vedação de inovação recursal, com alteração da causa de pedir, tem-se que o pleito recursal não merece provimento também no mérito. O
Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo), fixou que a aplicação do piso salarial depende de regulamentação em âmbito local, sendo vedada a incidência automática sobre toda a carreira. No caso concreto, verifica-se que o Município de Vila Velha/ES regulamentou o piso do magistério por meio das Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022, comprovando a adequação dos valores de vencimento proporcionalmente à jornada de trabalho, conforme os reajustes fixados nacionalmente.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. (TJES. Recurso inominado nº 5036534-11.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 2ª Turma. RELATOR(A):ANA FLAVIA MELO VELLO. Julg: 09/01/2026)

Da mesma forma, é acertada a sentença ao verificar que nos períodos
ano de 2022; nos meses de janeiro a abril de 2023 e nos meses de janeiro a março de 2024 a recorrente recebem abaixo do valor do piso proporcional, razão pela qual são devidos os valores das diferenças.

Desta feita, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
. Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, devendo.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)